Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703578-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO FAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A, LOYANE OLIVEIRA SOARES APELADO: LOYANE OLIVEIRA SOARES, AUTO FAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A DESPACHO Compulsando os autos, constata-se que a sentença recorrida (ID 34634393) confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 34634276), cujo dispositivo foi assim redigido: Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito em juízo das parcelas do financiamento contratado com o Banco Pan S/A, de n. 089537593, firmado em janeiro de 2021, relacionado ao veículo Chevrolet Celta 4P, ano 2012, Placa JJV0F50, na cor cinza. Defiro o depósito da quantia ofertada, a partir da prestação a vencida em 18/3/2021, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do vencimento, sob pena da revogação da decisão liminar. Expeça-se guia para depósito em favor do autor. Em se tratando de prestações sucessivas, consignada uma delas, as demais poderão ser depositadas nos autos, sem mais formalidades, em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento (art. 541 CPC). Sem prejuízo, intime-se a parte ré, Banco Pan S/A, para que suspenda as obrigações de pagamento e os efeitos da mora relativos ao contrato de financiamento n. 089537593, firmado pela autora, observando-se que haverá o depósito judicial das parcelas, a vencer a partir de 18/3/2021. No mais, prossiga-se pelo rito comum. (...) (g.n.) Outrossim, verifica-se que a autora depositou em juízo todas as parcelas do financiamento vencidas a partir de 18/03/2021, incluindo as parcelas vencidas após a prolação da sentença (IDs 34634406, 34634417 e 34634428, 34634431, 34634448 e 34634484). Logo, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do BANCO PAN S.A., para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e os documentos apresentados pela autora nos IDs 34634460, 34634461 e 34634462, bem como para que esclareça, de forma clara e objetiva, se o nome da autora permanece nos cadastros negativos de proteção ao crédito. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator